Tribunal: STF
Processo: ARE 1584633
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-26
Data de publicação: 2025-12-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A Seção de Direito Penal  do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ao apreciar revisão criminal ajuizada pelo ora recorrente, proferiu acórdão (eDOC 123, p. 1-12), de cuja ementa transcrevo:

“REVISÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E TRÁFICO DE DROGAS. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO EM RAZÃO DA MATÉRIA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE CONSTITUIÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. REDIMENSIONAMENTO DE PENA. POSSIBILIDADE. BIS IN IDEM RECONHECIDO. PENA ALTERADA. AÇÃO REVISIONAL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.” (eDOC 123, p. 1; grifos originais)

Daí o RE (eDOC 137, p. 1-23), no qual se afirma que o acórdão recorrido “contrariou norma constitucional, mormente o teor dos art. 5º, XLVI, LIII, LV e LIV, da Constituição Federal.” Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais suscitadas. 

O ora recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 136, p. 1-25).

O Vice-Presidente do TJ/PA não admitiu o REsp (eDOC 147, p. 1-9) e, no que concerne ao RE, proferiu decisão (eDOC 147, p. 9-17), de cujo dispositivo transcrevo:

“Sendo assim, com relação ao artigo 5º, LIII, da Constituição Federal, não admito o recurso extraordinário (art. 1.030, V, do Código de Processo Civil c/c Súmula 279/STF). 
Já com relação ao artigo 5º, XLVI, LIV e LV, nego seguimento ao recurso extraordinário (art. 1.030, I, do Código de Processo Civil c/c Tema 660/STF).” (eDOC 147, p. 14; grifos originais)

Houve, então, a interposição do presente agravo em recurso extraordinário (eDOC 150, p. 1-7), do agravo em recurso especial (eDOC 149, p. 1-7), bem como do agravo interno (eDOC 151, p. 1-6).

O Plenário do TJ/PA negou provimento ao agravo interno (eDOC 164, p. 1-18).

Procedeu-se, no STJ, ao julgamento do AREsp 3.032.770/PA (eDOC 172, p. 1-2), bem como do sucessivo agravo regimental interposto pelo ora recorrente (eDOC 198, p. 1-6). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (eDOC 204, p. 1).

Registre-se que o presente feito foi a mim distribuído por prevenção ao HC 167.003/PA (certidão; eDOC 206, p.  

É o relatório.

Decido.

Inicialmente, em relação ao Tema 660/STF da sistemática da repercussão geral da questão constitucional, a decisão ora agravada (eDOC 147, p. 9-17) deve ser mantida, porque incidente, no caso, o art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Nesse sentido: ARE 1.523.182 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.1.2025; ARE 1.514.962/SP, por mim relatado, DJe 3.10.2024; ARE 1.427.270 AgR/RO, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 18.12.2023; ARE 1.247.231 AgR/PR, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2022; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.

Além disso, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.523.968 AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 15.1.2025; ARE 1.438.204 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.7.2023; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.475.676 AgR/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.4.2024; ARE 1.523.208 AgR/RJ, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2024; dentre outros.

Ressalte-se, ainda, que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.524.430 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.1.2025; ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.462.494 AgR/MA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 9.1.2024; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023, dentre outros.

Ante o exposto, nego seguimento ao presente ARE, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF.

Publique-se.  

Brasília, 26 de dezembro de 2025.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
      Documento assinado digitalmente